Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA DE CONVERSA POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, consistentes na rescisão contratual do serviço de fornecimento de internet, a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 539,90, a condenação da ré para excluir seu nome do cadastro de inadimplentes mantido por órgãos de proteção ao crédito e, por fim, determinar à recorrida o pagamento da quantia de R$ 15 mil reais por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (IDs 51244893 e 51244895).
3. Inicialmente, concedo os benefício da gratuidade de justiça à recorrente, a qual comprovou fazer parte do programa social CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), para famílias de baixa renda, conforme ID 51244894.
4. Em suas razões recursais, a parte recorrente requer seja o presente recurso acolhido e provido para modificar integralmente a sentença de primeira instância, julgando-se procedentes os seus pedidos iniciais.
5. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.
6. INOVAÇÃO RECURSAL. Verifica-se na peça recursal que a recorrente traz print de conversa entabulada entre ela e a recorrida por meio do aplicativo Whatsapp, na qual solicita confirmação de cancelamento do fornecimento do serviço de internet. Bem assim, explica que até a sentença proferida não dispunha de provas documentais que comprovassem suas alegações. Entretanto, após a sentença, realizou diligências, tendo logrado obtê-las. Frise-se que seus demais argumentos são formulados com base nessa nova prova juntada. Deve-se também constar nos autos que não se admite a juntada de documento após a sentença, salvo se tratar de documento novo, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. Além disso, os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial ou mesmo quando ordenada a intimação da parte em decorrência da conversão do julgamento em diligência, como o caso destes autos (ID 51244887). Desse modo, torna-se inadmissível a análise da prova e demais argumentos delas decorrentes, em virtude da não apresentação em dois momentos oportunos, a saber, junto à peça de ingresso ou posteriormente, quando da conversão do julgamento em diligência. A nova prova, agora lançada nas razões do recurso, nesta via, não merece conhecimento e consubstancia evidente inovação recursal e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
7. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
8. Recurso não conhecido. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.